Tribunal: STF
Processo: ARE 1528863
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual exibe os seguintes fundamentos, na parte que interessa (Doc. 136, fl. 7):



    “Com efeito, somente se cogita de dano moral indenizável quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral, em decorrência de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal por parte da administração pública. 



    No caso, não há indício de que algum servidor da autarquia tenha agido de má-fé em relação à cobrança/consignação de débito no benefício atualmente percebido pela parte autora, tampouco a ocorrência do dano, o que competia à parte recorrente demonstrar. 



    Tal como assentado em sentença, o desconforto gerado pela demora na implantação do benefício resolve-se por meio do pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária.



    (…)



    Por seu turno, a devolução em dobro de valor cobrado indevidamente é aplicável somente em relações de consumo (art. 42, parágrafo único da Lei 8078/1990), o que não é o caso dos autos. 



    Por sua vez, o artigo 940 do Código Civil, que também prevê a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, só é aplicável acaso comprovada a má-fé de quem o cobra. 



    No caso, não havendo demonstração de que o INSS agiu com má-fé, descabe a cominação da penalidade. 



    Nesse contexto, nego provimento ao recurso da parte autora. ” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 143), foram rejeitados (Doc. 153).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 160), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, MATHILDE THOMAZETTO DE FREITAS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 3º; e 5º, V, X, XXXV e XXXVI, da CF/1988, pois “a cobrança de valores pelo INSS, decorrentes de erro administrativo mediante desconto em benefício previdenciário da Recorrente, sem a instauração de procedimento administrativo e, portanto, sem resguardar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, culmina em ato passível de indenização” (Doc. 160, fl. 4). 



    Aduz que tendo a recorrida ferido “de forma moral o íntimo da Recorrente ao descontar indevidamente valores de seu benefício previdenciário” deve ser indenizadas a esse título “no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (Doc. 160, fls. 6 e 10).



    Quanto aos honorários sucumbenciais, ressalta que “não guarda relação e proporcionalidade entre o zelo que os procuradores do Recorrente tiveram ao defender os interesses de seu cliente, eis que diversas foram as manifestações apresentadas ao longo do processo” (Doc. 160, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer “o direito da Recorrente em ser indenizada moralmente em valor não inferir a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (…), majorando os honorários advocatícios devidos pelo Recorrido, bem como afastando a sucumbência atribuída à Recorrente” (Doc. 160, fl. 12).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao argumento de que a análise da pretensão recursal é restrita à seara infraconstitucional, sendo meramente reflexa ou indireta a alegada violação ao texto constitucional (Doc. 168).



    No Agravo (Doc. 175), a parte recorrente refutou o referido argumento.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 160, fl. 2):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.035 disciplina a repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários. 



    Em seu parágrafo 2º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O §1º do novel art. 1.035 do CPC/2015 define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”. 



    Parece evidente a Recorrente a repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido violou o direito constitucionalmente assegurado por nossa Carta Magna, consistente no presente caso, no direito a honra, o que é constitucionalmente previsto, tendo violado inclusive os Princípios da Segurança Jurídica e da Isonomia, existindo a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à indenização por danos morais, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (Doc. 136, fl. 7):



    “(…) somente se cogita de dano moral indenizável quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral, em decorrência de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal por parte da administração pública. 



    No caso, não há indício de que algum servidor da autarquia tenha agido de má-fé em relação à cobrança/consignação de débito no benefício atualmente percebido pela parte autora, tampouco a ocorrência do dano, o que competia à parte recorrente demonstrar. 



    Tal como assentado em sentença, o desconforto gerado pela demora na implantação do benefício resolve-se por meio do pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária.



    (…)



    No caso, não havendo demonstração de que o INSS agiu com má-fé, descabe a cominação da penalidade.”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais. Súmula 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.476.049-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 29/5/2024)



    Quanto aos honorários sucumbenciais, o Tribunal de origem, por ocasião dos julgamento dos Embargos de Declaração, aduziu que “a decisão embargada obedece o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC e no art. 55 da Lei nº 9.099/95 em relação aos honorários advocatícios, já que a autarquia foi condenada a devolver à parte autora os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Logo, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado.”



    Por sua vez, a recorrente defende que os honorários sucumbenciais fixados não é proporcional ao zelo que os seus procuradores tiveram ao defender os seus interesses.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Seguindo a mesma orientação:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DEFINIÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.435.984-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 14/11/2023)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 635.976-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 13/8/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente